Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO COGNITIVO IDENTIFICADO. PONDERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE DA AUTORA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA CURATELA. NECESSIDADE.
1. A visão constitucionalizada do direito civil contemporâneo traz consigo a ideia da primazia da dignidade da pessoa humana, o que se reflete no regramento da incapacidade e da curatela, que passou a concentrar o âmbito de proteção legal não no patrimônio da pessoa incapaz, mas sim, na própria pessoa, como sujeito de direitos.
2. Em ação concessiva de pensão em razão do falecimento da mãe da autora, sob o argumento de que esta padece de invalidez permanente por doença, caso a autora se sagre vencedora na ação, poderá titularizar os rendimentos oriundos da pensão pretendida, os quais, naturalmente, demandam discernimento na gestão e administração.
3. No caso concreto, com suporte em laudo pericial, o Ministério Público apontou legítima preocupação com o prejuízo cognitivo e a incapacidade de desempenho, pela autora, das atividades do dia-a-dia, ressaltando, inclusive, o risco dela ser vítima de exploração e abuso.
4. Com vistas a resguardar os direitos da própria autora, merece ser mantida a decisão que determinou a regularização de sua representação, com autorização judicial específica do juízo da curatela.
5. Agravo conhecido e não provido.